Tribunal: TCU
Processo: 001.928/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vitória Medeiros de Melo, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-RJ), contra o Acórdão 5363/2020/TCU, 2a Câmara, rel. Ministro Substituto André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto por Vitória Medeiros de Melo, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-RJ), contra o Acórdão 5363/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Vitoria Medeiros de Melo, e no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao (s) recorrente (s) e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.